Tribunal: TJPA
Processo: 0802576-72.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802576-72.2019.8.14.0301

APELANTE: MAITE MAUES COELHO, FRANCISCO ARMANDO DE JESUS FONSECA COELHO, QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SAFIRA ENGENHARIA LTDA - EPP

APELADO: QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SAFIRA ENGENHARIA LTDA - EPP, MAITE MAUES COELHO, FRANCISCO ARMANDO DE JESUS FONSECA COELHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL COMPRADO NA PLANTA. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL PARA DECLARAR A RESCISÃO CONTRATO POR CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR; CONDENAR A RÉ A RESTITUIR À PARTE AUTORA INTEGRALMENTE TODOS OS VALORES PAGOS; CONDENAR AS PARTES A PAGAREM AS DESPESAS E CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 15% (QUINZE POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO, NA PROPORÇÃO DE 30% PARA O AUTOR E 70% PARA O RÉU. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM ESTÁ PRESCRITO. TEMA REPETITIVO 938.

RECURSO DAS CONSTRUTORAS CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Conforme ID 3898355 - Pág. 1, o contrato de corretagem imobiliária foi firmado em 15/05/2015 e a ação foi proposta em 23/01/2019, ou seja, mais de 03 anos depois, sendo alcançada pela prescrição trienal, conforme Tema Repetitivo nº 938.

II –
Quanto a restituição integral dos valores pagos, diretamente relacionada a culpa pela rescisão do contrato, aplica-se a Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça.

Verifico que as provas apontam para erro das construtoras e os apelantes não se desincumbiram de provar a regularidade dos procedimentos adotados. Assim, deve-se considerar que a construtora foi quem inadimpliu o contrato, sendo cabível a restituição das parcelas pagas integralmente, excluindo apenas a comissão de corretagem alcançada pela prescrição.

III
–
Em relação aos danos morais, entendo não configurados, o autor em nenhum momento trouxe aos autos alguma prova indicando prejuízo ou abalo emocional, como frustração de compra de outro imóvel, entrega do imóvel com defeitos, ou não conseguir sanar dívidas financeiras, algo que lhe cause angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais, danos esses que nesta situação não podem ser presumidos.

IV –
Em relação as custas e aos honorários de sucumbência, verifico que 2/5 dos pedidos dos autores foram indeferidos, assim, não há o que se falar em sucumbência mínima e, considerando que a sentença condenou as partes a pagarem as despesas e custas processuais, assim como, os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na proporção de 30% para o autor e 70% para o réu, mostra-se correta tal decisão.

V –
Diante do exposto, quanto ao recurso interposto pela POR SAFIRA ENGENHARIA LTDA. e QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO PARCIAL, no sentido de reconhecer a prescrição sobre a restituição da comissão de corretagem, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença recorrida nos demais termos. Quanto ao recurso interposto por MAITE MAUES COELHO e FRANCISCO ARMANDO DE JESUS FONSECA COELHO, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença nos demais aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0802576-72.2019.8.14.0301

APELANTE/APELADO: MAITE MAUES COELHO

APELANTE/APELADO: FRANCISCO ARMANDO DE JESUS FONSECA COELHO

ADVOGADO: MAURICIO ALBUQUERQUE COELHO

APELANTE/APELADO: QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELANTE/APELADO: SAFIRA ENGENHARIA LTDA – EPP

ADVOGADO: ROLAND RAAD MASSOUD

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Cível, interpostos por
MAITE MAUES COELHO e FRANCISCO ARMANDO DE JESUS FONSECA COELHO (autores) e QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e SAFIRA ENGENHARIA LTDA – EPP
, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Restituição Integral das Quantias Pagas c/c Indenização Por Danos Morais e Tutela Antecipada.

Narra a inicial da ação: 1) que os autores firmaram um contrato de compromisso de compra e venda para adquirir um imóvel na planta, pertencente as construtoras apelantes, cuja previsão de entrega era junho de 2018, mais tolerância de 180 (cento e oitenta) dias; 2) ocorre que até o ajuizamento da ação, o imóvel ainda não havia sido entregue. Requereu rescisão contratual, devolução integral dos valores e condenação em danos morais.

Decisão deferindo a tutela de urgência para determinar aos réus que se abstenham de efetuar a cobrança do saldo remanescente do financiamento, bem como de inserir o nome dos autores no cadastro de inadimplentes em razão do não pagamento das demais parcelas, sob pena de multa de R$1.000,00 até o limite de R$100.000,00. (ID 3898368 - Pág. 2).

Audiência realizada sem conciliação, conforme ID 3898394 - Pág. 1.

Contestação apresentada conforme ID 3898396 - Pág. 1.

Réplica apresentada (ID 3898402 - Pág. 1).

Sentença proferida (ID 3898407 - Pág. 1), onde o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1)

declarar a rescisão contrato por culpa do promitente vendedor; 2) condenar a ré a restituir à parte autora integralmente todos os valores pagos, acrescidos de correção monetária pelo índice contratual desde a data de cada pagamento e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação; 3) condenar as partes a pagarem as despesas e custas processuais, assim como, os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na proporção de 30% para o autor e 70% para o réu.

Apelação interposta por SAFIRA ENGENHARIA LTDA. e QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., (ID

3898410 - Pág. 1), onde sustentam os recorrentes que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) prescrição do pedido de devolução da comissão de corretagem; 2) impossibilidade de restituição integral dos valores pagos; 3) legalidade da cobrança de comissão de corretagem; 4) culpa exclusiva dos apelados/autores pela rescisão contratual.

Apelação apresentada por MAITE MAUES COELHO e FRANCISCO ARMANDO DE JESUS FONSECA COELHO (ID 3898419 - Pág. 1), onde sustentam os recorrentes que a sentença deve ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) existência de danos morais; 2) ocorrência de sucumbência mínima; 3) redistribuição de honorários para 10% para os autores e 90% para os réus.

Contrarrazões ao recurso de apelação apresentadas pelos autores (ID 3898424 - Pág. 1) e pelas construtoras (ID 3898429 - Pág. 1).

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0802576-72.2019.8.14.0301

APELANTE/APELADO: MAITE MAUES COELHO

APELANTE/APELADO: FRANCISCO ARMANDO DE JESUS FONSECA COELHO

ADVOGADO: MAURICIO ALBUQUERQUE COELHO

APELANTE/APELADO: QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELANTE/APELADO: SAFIRA ENGENHARIA LTDA – EPP

ADVOGADO: ROLAND RAAD MASSOUD

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De plano, vale ressaltar que os recursos ora em análise foram interpostos na vigência NCPC (lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço dos recursos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

1.

APELAÇÃO INTERPOSTA POR SAFIRA ENGENHARIA LTDA. e QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA:

Sustentam os apelantes:
1) prescrição do pedido de devolução da comissão de corretagem; 2) impossibilidade de restituição integral dos valores pagos; 3) legalidade da cobrança de comissão de corretagem; 4) culpa exclusiva dos apelados/autores pela rescisão contratual.

Ausentes preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO:

A questão cinge-se de atraso na entrega de imóvel comprado na planta, sustentam os autores que o imóvel deveria ser entregue em junho de 2018, mais tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, mas em 2019 quando ajuizou a ação, ainda não havia recebido, o que ocasionou o pedido de rescisão contatual, devolução dos valores pagos e danos morais.

Inicialmente, sustentam os apelantes que o pedido de devolução da comissão de corretagem está prescrito, conforme Tema Repetitivo 938, assiste razão nesse ponto, vejamos:

Tese Firmada

Tese firmada pela Segunda Seção no julgamento dos REsp's 1.559.511/SP e 1.551.956/SP, acórdãos publicados no DJe de 6/9/2016, que se propõe a revisar:

(i)
Incidência da
prescrição trienal
sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere
(artigo 206, § 3º, IV, CC). (vide REsp n. 1.551.956/SP)

(ii) Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem; (vide REsp n. 1.599.511/SP)

(ii, parte final) Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel. (vide REsp n. 1.599.511/SP)

Conforme ID 3898355 - Pág. 1, o contrato de corretagem imobiliária foi firmado em 15/05/2015 e a ação foi proposta em 23/01/2019, ou seja, mais de 03 anos depois, sendo alcançada pela prescrição trienal.

Quanto a restituição integral dos valores pagos, diretamente relacionada a culpa pela rescisão do contrato, destaco que se trata de relação consumerista, onde o autor é parte hipossuficiente da relação de consumo e necessita de amparo com inversão do ônus probatório, aplicando-se a Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 543
. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador -
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor,
ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

As construtoras não trouxeram qualquer prova aos autos de que o contrato foi devidamente cumprido e não houve atrasos, ao contrário, nas contestações juntaram apenas o contrato firmado entre as partes e extratos de pagamentos.

Posto isso, verifico que as provas apontam para erro das construtoras e os apelantes não se desincumbiram de provar a regularidade dos procedimentos adotados. Assim, deve-se considerar que a construtora foi quem inadimpliu o contrato, sendo cabível a restituição das parcelas pagas integralmente, excluindo apenas a comissão de corretagem alcançada pela prescrição.

Considerando que não restou comprovado que as construtoras adotaram o procedimento adequado, o autor não pôde continuar com o contrato, desta forma,
a resolução do contrato celebrado pelas partes por culpa da construtora é medida que se impõe
.

2.

APELAÇÃO INTERPOSTA POR MAITE MAUES COELHO e FRANCISCO ARMANDO DE JESUS FONSECA COELHO:

Sustentam os apelantes: 1) existência de danos morais; 2) ocorrência de sucumbência mínima; 3) redistribuição de honorários para 10% para os autores e 90% para os réus.

Em relação aos danos morais, entendo não configurados, o autor em nenhum momento trouxe aos autos alguma prova indicando prejuízo ou abalo emocional, como frustração de compra de outro imóvel, entrega do imóvel com defeitos, ou não conseguir sanar dívidas financeiras, algo que lhe cause angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais, danos esses que nesta situação não podem ser presumidos.

Pois bem, os Tribunais assim têm se posicionado:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES.
TERMO FINAL.
DANOS MORAIS.

1. É cabível a condenação da construtora em indenização por lucros cessantes pelo retardo na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem. Precedentes.

2. Inviabilidade de alterar a conclusão da Corte local para fixar a data de entrega das chaves como termo final do pagamento dos lucros cessantes resultante de da análise das circunstâncias fáticas, bem como da interpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

3.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, em regra, não é capaz de gerar danos morais
.
4. Indicada concretamente, situação específica, desvinculada dos normais aborrecimentos, capaz de gerar dor e sofrimento indenizável, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para alterar a conclusão de ocorrência de dano moral, atividade inviável nesta via especial.

Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1798456/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019), destacado.

O atraso na entrega do imóvel, por si só, não é capaz de abalar o estado anímico do comprador e ensejar o dano moral pleiteado, diferente do que ocorre com os danos materiais, que nesses casos são presumidos.

Somente haveria a reparação se devidamente provado o abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu no caso dos autos. Tratando-se de mero aborrecimento que qualquer relação contratual pode estar sujeita, descabe falar-se em indenização por dano moral, que deve servir de alento à dor efetivamente sofrida, e não como meio de enriquecimento sem causa.

Quanto as custas e honorários de sucumbência, sustentam os apelantes a ocorrência de sucumbência mínima e requerem redistribuição de honorários para 10% para os autores e 90% para os réus.

Analisando a petição inicial, verifico que foram realizados os seguintes pedidos:

·

Justiça gratuita: indeferido

·

Liminar para abstenção de cobrança: deferido

·

Rescisão do contrato: deferido

·

Restituição integral dos valores: deferido

·

Danos morais: indeferido

Assim, 2/5 dos pedidos foram indeferidos não há o que se falar em sucumbência mínima e, considerando que a sentença
condenou as partes a pagarem as despesas e custas processuais, assim como, os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na proporção de 30% para o autor e 70% para o réu, mostra-se correta tal decisão.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, quanto ao recurso interposto pela POR SAFIRA ENGENHARIA LTDA. e QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
CONHEÇO DO RECURSO
E

DOU PROVIMENTO PARCIAL
,

no sentido de reconhecer a prescrição sobre a restituição da comissão de corretagem, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença recorrida nos demais termos. Quanto ao recurso interposto por MAITE MAUES COELHO e FRANCISCO ARMANDO DE JESUS FONSECA COELHO,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença nos demais aspectos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 20/06/2023